Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011043-94.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUIZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (SUSCITADO), DLAILA NUBIA MATIAS BORGES - CPF: 595.063.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA-MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CUNHO REPARATÓRIO – RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR PÚBLICO E AUTARQUIA ESTADUAL OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO REFERENTE AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – NÃO OBSERVÂNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE CIDADÃO E ESTADO GARANTIDOR – AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA HIPÓTESE À RESOLUÇÃO TJ-MT/TP N° 04/19 – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

Do exame da Anexo I, da Resolução TJ-MT/TP nº 4, de 14 de fevereiro de 2019, nota-se que, compete privativamente ao Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, processar e julgar as ações relacionadas à Saúde Pública.

Não há subsunção da hipótese em apreço, ao ato normativo supracitado, uma vez que a questão de fundo, não abarca o direito Constitucional à Saúde Pública – o que ensejaria a competência na Resolução TJ-MT/TP nº 4, de 14 de fevereiro de 2019 –, mas sim, relação entre servidor e operadora de plano de saúde fornecido pelo Estado de Mato Grosso, a saber: MT Saúde, - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - Mato Grosso Saúde
-
autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público
.

Inexiste configuração da clássica relação entre o cidadão e o Estado garantidor do direito social à saúde.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Reparação de Danos Morais
proposta por Dlaila Núbia Matias Borges em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

O Juízo suscitante aduz, em suma, que a competência para julgar a ação é da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que, o feito em questão, “
não se refere ao direito à Saúde Pública
”, motivo pelo qual não se enquadra na Resolução TJ-MT/TP N° 04/19, cujo teor determina a competência exclusiva da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, em tais demandas.

Por sua vez, o Juízo Suscitado, alega que o pedido existente na exordial, consubstanciado na imediata autorização de realização “
de procedimentos cirúrgicos de cunho reparatório
”, versa sobre obrigação do poder público.

A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela procedência do conflito
(Id.
217805153, fls. 01 e 02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

A demanda que gerou este conflito, repousa na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Reparação de Danos Morais proposta por Dlaila Núbia Matias Borges em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que se requereu “
a realização de procedimento médico de cunho reparatório”
a serem custeados pelo plano de saúde,

em decorrência de complicações advindas após a realização de cirurgia bariátrica.

O Juízo suscitante declinou da competência no momento em que o Juízo suscitado, buscando apoio na Resolução TJ-MT/TP nº 4, de 14 de fevereiro de 2019, que dispôs sobre a organização judiciária estadual, fixando competência em razão de matéria para processar e julgar causas de saúde pública, identificou, por si, que o objeto da demanda processual versava sobre esse assunto em especial, subsumindo a circunstância à diretriz normativa.

O conflito deve ser julgado procedente.
Explico.

Do exame da Anexo I, da Resolução TJ-MT/TP nº 4, de 14 de fevereiro de 2019, nota-se que,
compete privativamente
ao Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, processar e julgar as ações relacionadas à Saúde Pública, vejamos:

“
Vara - 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública.

Competência:

Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Pública Estadual e Municipal, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública;
e privativamente, as ações relacionadas à saúde pública
, mediante compensação, na mesma proporção da distribuição de novos feitos que envolvam as demais matérias
”.

Ocorre, todavia, que não há subsunção da hipótese em apreço, ao ato normativo supracitado, uma vez que a questão de fundo, não abarca o direito Constitucional à Saúde Pública – o que ensejaria a competência na Resolução TJ-MT/TP nº 4, de 14 de fevereiro de 2019 –, mas sim, relação entre servidor e operadora de plano de saúde fornecido pelo Estado de Mato Grosso, a saber: MT Saúde, - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado - Mato Grosso Saúde -

autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público
.

Dito de outro modo, é notável o caráter contraprestacional da situação descrita,
não havendo configuração da clássica relação entre o cidadão e o Estado garantidor do direito social à saúde
.

Neste sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“(...)
Nada tem a ver, portanto, com tipo de relação existente entre cidadão e Estado Social, que vem desembocar na garantia de acesso universal ao sistema de saúde mantido pelo próprio Poder Público às suas expensas (art. 198 da Constituição Federal)
.

A competência fixada pela Resolução TJ-MT/TP n. 4, de 14 de fevereiro de 2019, quando utiliza a expressão ‘saúde pública’, diz respeito, exclusivamente, a essa segunda situação
” (Id. 217805153, fl.02).

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto do pleito realizado na peça vestibular:

“
III – DOS PEDIDOS

Posto isso, requer
:

(...)

2. LIMINARMENTE, inaudita autera pars, seja deferida a antecipação do direito de tutela, nos moldes do art. 300 do NCPC, determinando à Requerida que autorize imediatamente a realização dos procedimentos constantes no relatório médico e orçamento cirúrgico do Drº Rodrigo Oliveira Bernardino Silva, datado de 29/03/2023, haja vista a urgência do caso, bem como se tratar de procedimento de cunho reparatório, custeando por meio do plano de saúde contratado todos os custos necessários para a realização do procedimento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de não cumprimento
;

(...)

a)

Que seja confirmada a medida liminar, e, para que seja condenada a Ré em cumprir a obrigação contratual e legal, autorizando a realização dos procedimentos constantes no relatório médico e orçamento cirúrgico do Drº Rodrigo Oliveira Bernardino Silva, datado de 29/03/2023, haja vista a urgência do caso, bem como se tratar de procedimento de cunho reparatório, custeando por meio do plano de saúde contratado todos os custos necessários para a realização do procedimento
” (Id. 211580654, fl. 24 e 25).

Dessa forma, considerando-se que a Ação de Obrigação de Fazer em questão, não abarca o direito à saúde propriamente dito, de rigor o reconhecimento da competência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública/MT.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, para declarar o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para analisar a Ação de Obrigação de Fazer nº 1018618-64.2023.8.11.0041 proposta
Dlaila Núbia Matias Borges em face do MT-Saúde – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024